Tribunal: TJES
Processo: 0000472-95.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-95.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA MARIA PEREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: NEDIO ANTONIO PEREIRA e outros (10)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 16146597 que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, apreciando ação de usucapião ajuizada pela apelante, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 12282867, integrada pelo ato ID. 12282874)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não foram analisadas todas as provas aduzidas aos autos, bem como sustenta que
“[...]o fato da viúva do genitor da Autor permanecer residindo em uma casa localizada dentro do imóvel objeto da ação, por si só não comprova que a mesma detinha a posse do bem, pois posse configura-se pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade[...]”
. (ID. 16742929)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(ID. 16951518
)

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não foram analisadas todas as provas aduzidas aos autos, bem como sustenta que
“[...]o fato da viúva do genitor da Autor permanecer residindo em uma casa localizada dentro do imóvel objeto da ação, por si só não comprova que a mesma detinha a posse do bem, pois posse configura-se pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade[...]”
. (ID. 16742929)

Entretanto, constou expresso do acórdão embargado q
ue, no caso em análise, tanto o Ministério Público quanto o Magistrado ressaltaram que, embora haja provas de que a autora exerceu posse sobre a área usucapienda, tal posse não foi exclusiva, pois a viúva — herdeira necessária — também permaneceu no imóvel até seu falecimento em 2016, impedindo o cumprimento do lapso temporal previsto no art. 1.238 do Código Civil. Destacou-se ainda que a autora somente passou a ocupar o imóvel sozinha após essa data, não alcançando o tempo mínimo legal, além de não comprovar posse mansa e pacífica, diante da existência de ação de partilha ajuizada em 2019 e de alegações dos requeridos de que foram impedidos de acessar o bem.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a recorrente em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira